Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752551-46.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: PATRICIA CARVALHO DA SILVA, RENATA CARVALHO DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EMILIANO PAES LANDIM NETO DECISÃO 1. A agravante/executada opõe declaratórios (id 23837607) à decisão (id 23613391) em que não conheci do agravo, ante a supressão de instância e dedução de pretensão contra literal disposição de lei. Aponta omissão quanto à gratuidade de justiça. Requer o provimento dos embargos. 2. A motivação para o não conhecimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...). O pedido de gratuidade ainda não foi decidido pelo Juízo a quo, uma vez que está na dependência da realização de diligência a cargo da agravante. Logo, a apreciação nesta sede traduziria inadmissível supressão de instância. Sequer existe, por ora, interesse processual quanto a essa matéria, a respeito da qual não há decisão. Quanto à suspensão, o agravo discrepa de literal disposição da Lei 5.764/71, cujo art. 76, § único, dispõe que a suspensão será concedida apenas uma única vez, o que já ocorreu. (...)’’ A matéria trazida pela agravada sequer foi analisada pelo Juízo de origem. Portanto, não pode ser aqui apreciada sob pena de supressão de instância. Confira-se a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO - ALIMENTOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - REDISCUSSÃO EM EXECUÇÃO - PROVA DA INCAPACIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. A concessão de gratuidade de justiça no processo principal sem que tal pedido tenha sido apreciado pelo MM. Juiz competente para a causa configura supressão de instância. Gratuidade concedida para conhecimento e apreciação do agravo. (...). Negou-se provimento ao agravo. (Ac. 909.812, Des. Sérgio Rocha, 2015). Grifei. O inconformismo da embargante com essa análise não autoriza o manejo dos declaratórios, recurso com fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios catalogados no CPC 1.022, inexistentes no caso. A pretexto de suprir suposta omissão, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). É natural que assim seja, considerando que os embargos têm fundamentação vinculada, mesmo para fins de prequestionamento, destinando-se exclusivamente à correção de algum dos vícios catalogados no CPC 1.022, ausentes no caso. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 11.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator